Tribunal: TJSP
Processo: 1050284-17.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei no 14.069/2011 – Medidas de proteção e segurança aos usuários de instituições bancárias – Multa administrativa por descumprimento à lei – Pretensão de extinção da execução fiscal e, subsidiariamente, diminuição do valor da multa aplicada – Autuação mantida – Termo inicial para o cálculo do valor da multa deve ser a data da autuação da infração, visto

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Lei no 14.069/2011 – Medidas de proteção e segurança aos usuários de instituições bancárias – Multa administrativa por descumprimento à lei – Pretensão de extinção da execução fiscal e, subsidiariamente, diminuição do valor da multa aplicada – Autuação mantida – Termo inicial para o cálculo do valor da multa deve ser a data da autuação da infração, visto que o descumprimento da obrigação imposta pela lei não é presumido desde a sua vigência – Sentença de improcedência reformada parcialmente para mudar o termo inicial de incidência de multa – Recurso provido em parte.